Tribunal: STF
Processo: Rcl 60464
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Trata-se de reclamação constitucional, formalizada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e outro(a/s), contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 0038842-15.2021.8.19.0000, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal e contrariado o art. 125, § 2º, da CRFB.
 
    1. Os reclamantes narram que, na origem, cuida-se de ação direta estadual (“representação por inconstitucionalidade”) proposta pela OAB/RJ, ante “a Lei Municipal no. 6.884, a qual ‘torna obrigatória a prestação de socorro aos animais atropelados no âmbito do Município do Rio de Janeiro, na forma que menciona’. Frisam que “a presente Reclamação não trata do conteúdo da Lei, tampouco de eventual juízo de mérito sobre sua constitucionalidade. (...), dirige-se a questão anterior a esta, relativa ao cabimento da ação direta (controle abstrato) ajuizada perante o Tribunal local”. 

    2. Asseveram que “o Tribunal local deixou de apreciar, data venia, o cabimento da ação, diante da evidência de que o pedido contido na inicial é de declaração de inconstitucionalidade de lei municipal, em controle abstrato, diretamente perante a Constituição Federal, o que desborda dos limites do § 2º do art. 125 da mesma Carta”.
 
    3. Sustentam, em apertada síntese, que “o Órgão Especial do TJRJ conheceu e proferiu decisão cautelar em ação direta estadual (controle abstrato), que confronta diretamente a Lei Municipal com a Constituição Federal, o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro”.
 
    4. Apontam, como precedentes, as Reclamações Constitucionais nº 374/SC, nº 383/SP, nº 337/DF, nº 545/PR, nº 595/SE e nº 16.431/RS, nas quais inserta a tese de que “não cabe sequer a tramitação de ação direta estadual, quando o parâmetro de controle indicado na inicial (ou adotado pelo Tribunal estadual) é norma da Constituição Federal, e não da Carta Estadual”.

    5. Requerem o deferimento da liminar para “suspender o andamento da representação por inconstitucionalidade nº 0038842-15.2021.8.19.0000, ora em trâmite no Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, até o julgamento final da presente Reclamação, suspensos, do mesmo modo, os efeitos da cautelar deferida por aquele egrégio Tribunal”.  

    6. No mérito, buscam a extinção, sem julgamento do mérito, da referida representação por inconstitucionalidade.

    7. Em 1º/12/2023, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada, bem como a citação das partes beneficiárias, a fim de franquear o prazo para contestação e abrir vista do processo à  Procuradoria-Geral da República (e-doc. 18).

    8. O Órgão reclamado prestou as informações, relatando o histórico processual, acrescentando o seguinte (e-doc. 25):

“(...) Afirmam os Reclamantes que este Órgão Especial, ao deferir a cautelar de suspensão dos efeitos da lei, violou o art.125, § 2º, da Constituição Federal. 
Ora, o acórdão combatido foi proferido em apreciação do pleito liminar formulado na presente Representação de Inconstitucionalidade, exercendo juízo baseado na fumaça do bom direito e no perigo da demora. 
Não se esgotou a análise do processo seja em âmbito preliminar ou meritório. 
O enfrentamento mais aprofundado da questão ainda está por ser exercido, quando do julgamento final da Representação. 
Não obstante, a simples alegação de que a Representação é incabível, pois a peça exordial invocaria violação direta da Constituição Federal sem indicação de dispositivo correspondente na Constituição Estadual, olvida que os processos de controle abstrato de constitucionalidade têm natureza objetiva e causa de pedir aberta. 
Ora, o controle de constitucionalidade é realizado em face da ordem constitucional como um todo, e não apenas das normas ou fundamentos elencados expressamente na peça exordial. 
Assim, o Tribunal não fica adstrito aos termos do pedido inicial e pode apreciar a norma vergastada por fundamentos diversos daqueles ali deduzidos.
Sob essa ótica, o art. 72 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro dispõe expressamente que “O Estado exerce todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição da República”. 
Assim, o controle de constitucionalidade exercida na presente Representação, efetivamente, tem por base a contrariedade de legislação municipal à Constituição Estadual, considerando a mencionada causa de pedir aberta e o dispositivo acima. 
De todo modo, a leitura atenta da petição inicial desta Reclamação demonstra que o Representante, efetivamente, pontuou a alegação de inconstitucionalidade em face da Constituição Estadual. 
Com efeito, alegou-se violação precisamente ao mencionado art. 72, bem como ao art. 73. 
Não subsiste, portanto, problemática quanto a este ponto. 
Quanto mais não fosse, é pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que os Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. 
Pelo Princípio da Simetria, determinadas normas da Constituição Federal devem, implícita ou explicitamente, ser observadas pelo Estado, dentre as quais a previsão das competências legislativas de cada entre federativo. 
Prevendo, portanto, que a competência para legislar sobre trânsito e transporte cabe privativamente à União (art. 22, XI, da Constituição Federal), o constituinte originário promove a exclusão dessa matéria do âmbito de competência dos Estados-membros. 
O tema já foi, inclusive, objeto de tese firmada pela Corte Suprema (Tema 484), superando maiores questionamentos.
A propósito: 

RE 650898 
Órgão julgador: Tribunal Pleno 
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO 
Redator(a) do acórdão: Min. ROBERTO BARROSO 
Julgamento: 01/02/2017 
Publicação: 24/08/2017 
Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 
1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 
2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 
3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 
4. Recurso parcialmente provido. 
Tese 
I - Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados; 
II - O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.
E in casu, por estarmos diante de violação de competência legislativa privativa prevista na Constituição Federal, como assentado no acórdão objeto da Reclamação, aplica-se à hipótese o entendimento acima. 
Estas as informações cabíveis.”

    9. A Secretaria Judiciária certificou, em 15/04/2024, que não constam dos autos informações sobre a citação dos beneficiários (e-doc. 20).
 
 É o relatório.
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Alega-se, na presente reclamação, que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro usurpou a competência desta Suprema Corte ao dar provimento de medida cautelar em ação direta estadual (“Representação por inconstitucionalidade”) com fundamento em ofensa à Constituição Federal.
 
    14. De fato, o objetivo do instituto constitucional da reclamação é o de preservar a competência desta Suprema Corte e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que no caso em análise restou demonstrado pelo órgão reclamado, nas suas informações trazidas aos autos, que atuou cautelarmente com base em dispositivo de Constituição Estadual, quando afirma (e-doc. 25):

Assim, o controle de constitucionalidade exercida na presente Representação, efetivamente, tem por base a contrariedade de legislação municipal à Constituição Estadual, considerando a mencionada causa de pedir aberta e o dispositivo acima. 
De todo modo, a leitura atenta da petição inicial desta Reclamação demonstra que o Representante, efetivamente, pontuou a alegação de inconstitucionalidade em face da Constituição Estadual. 
Com efeito, alegou-se violação precisamente ao mencionado art. 72, bem como ao art. 73
 
    15. Os reclamantes alegaram suposta usurpação de competência. Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há decisão com caráter vinculante violada, tampouco está configurada usurpação de competência, não autorizando, dessa forma, o ajuizamento da reclamação.
 
    16. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.
1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.
2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 
3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 53.857-AgR/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.
2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 43.503-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/11/2020, p. 02/03/2021).
 
    17.  Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

19. Para além, consigno que a eventual apresentação de recurso com intuito protelatório assoberba ilegitimamente o Poder Judiciário, prejudicando a mais célere e efetiva jurisdicional. A eventual  apresentação de recursos dessa natureza acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 
 
Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator